Tribunal: TJBA
Processo: 8038261-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8038261-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELA CRISTINA PITA ANDRADE Advogado(s): ALEXANDRE SILVA DE ARAUJO (OAB:AL20567) AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora em face de decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada contra instituição financeira, indeferiu tutela provisória que visava (i) a autorização para depósito judicial do valor integral das parcelas; (ii) a manutenção na posse do bem financiado; e (iii) a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. A decisão agravada baseou-se na ausência de probabilidade do direito, diante da não apresentação do contrato. A agravante alegou boa-fé, risco de busca e apreensão e jurisprudência favorável, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória pleiteada em ação revisional de contrato de financiamento, com autorização para depósito judicial das parcelas mensais, abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplência e manutenção na posse do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. O risco de dano restou configurado diante da possibilidade concreta de inscrição em cadastros de inadimplentes e de busca e apreensão do veículo, com impacto relevante à esfera patrimonial e existencial da consumidora. 5. Embora o juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento da tutela na ausência de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais (com base no REsp 1.061.530/RS), a agravante não buscou pagar valor inferior ao contratado, mas sim o depósito integral das parcelas, o que afasta a presunção de má-fé e demonstra intento de adimplemento. 6. O depósito judicial do valor integral contratado não causa prejuízo à instituição financeira e garante a efetividade da jurisdição, permitindo o debate judicial sem que a agravante sofra os efeitos mais gravosos da mora, como a perda do bem ou a negativação. 7. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a legitimidade da concessão de medidas acautelatórias, como a suspensão da negativação e a manutenção da posse do bem, quando o consumidor efetua o depósito judicial das parcelas do contrato, mesmo durante a discussão sobre cláusulas supostamente abusivas. 8. O indeferimento absoluto do pedido liminar, inclusive para fins de depósito, configura medida desproporcional, que desequilibra a relação processual e inviabiliza a discussão judicial da legalidade contratual. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso parcialmente provido, para para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, para: a) AUTORIZAR a Agravante a promover o depósito judicial do valor integral das parcelas mensais, nas datas de seus respectivos vencimentos, nos autos do processo de origem; b) DETERMINAR que o Agravado se abstenha de incluir ou, caso já tenha incluído, que proceda à exclusão do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN), em relação ao contrato discutido nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser prudentemente fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento; c) DETERMINAR a manutenção da Agravante na posse do bem objeto do contrato de financiamento, vedando-se a sua busca e apreensão e qualquer restrição via sistema RENAJUD. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, I e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-BA, AI nº 8044923-91.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 08.10.2024; TJ-BA, AI nº 8054615-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 11.06.2024; TJ-BA, AI nº 8011939-83.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038261-09.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: MARCELA CRISTINA PITA ANDRADE e como AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora